Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 245,48 (duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) e R$135,28 (cento e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), que motivaram a negativação indevida do nome do autor; para determinar a exclusão definitiva do nome do requerente dos cadastros de inadimplentes e para condenar a empresa requerida a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, narrou que após convocação a COODHAB para apresentação de documentação acerca de financiamento de imóvel, foi surpreendido com a inclusão de seu nome nos serviços de proteção ao crédito pela requerida. Explicou que após negociação da dívida, efetuou o pagamento do débito em aberto, porém até a propositura da demanda seu nome permanecia negativado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 41406468). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 41406482.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no valor fixado a título de danos morais.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente afirmou que não foi aplicado pelo Juízo sentenciante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar o valor dos danos morais a ser indenizado. Aduziu pela necessidade de ponderação dos valores a serem fixados, a fim de se evitar reincidências, bem como a fim de evitar a obtenção de renda através de demandas judiciais. Sustentou que, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Recursais, vem sendo aplicado como valores a título de indenização por danos morais em casos semelhantes valores entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Requereu a redução do quantum indenizatório.
6. De acordo com a documentação acostada aos autos, o requerente efetuou o pagamento das parcelas negociadas com a empresa recorrente nos dias 12 e 26/02/2022, no entanto, seu nome permaneceu negativado até os dias 7 e 24/03/2022, conforme documento de ID no 41406386. Configurado dano moral in re ipsa passível de reparação.
7. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
8. No caso dos autos, o valor fixado pelo juízo monocrático – R$ 12.000,00 (doze mil reais), mostra-se excessivo diante dos fatos noticiados, levando-se em consideração que não há nos autos notícia de que o requerente tenha sofridos maiores prejuízos, observando-se, inclusive, que a negativação do nome do recorrido foi levantada antes do prazo assinalado pela COODHAB para regularização da situação. Necessário adequar a condenação, reduzindo o valor da indenização, a título de reparação por danos morais, à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a empresa recorrente a pagar ao recorrido o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.